Tribunal: TJDFT
Processo: 0702217-39.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702217-39.2019.8.07.0001 RECORRENTE: CONCEBRA - CONCESSIONARIA DAS RODOVIAS CENTRAIS DO BRASIL S.A. RECORRIDO: HELIO HENRIQUE MENDES MOREIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE OCORRIDO EM RODOVIA. ÓLEO NA PISTA. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. EXISTENTE. NEXO CAUSAL. DANO. COMPROVADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. CUSTOS SUPORTADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A Administração Pública e as pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos respondem objetivamente por danos causados em razão da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 37, §6o da Constituição Federal. 2. Compete a concessionária fiscalizar as rodovias que administra zelando por sua conservação e segurança. 3. Apesar da responsabilidade objetiva do Estado, necessária a comprovação do dano e do nexo causal entre a ação/omissão estatal e o dano causado. 3.1. No caso em tela, o arcabouço probatório demonstra o nexo de causalidade entre a mancha de óleo deixada pela ré na rodovia e o acidente automobilístico. 4. Comprovado o dano e nexo de causalidade, o pleito indenizatório deve ser acolhido. 5. A fixação do valor da indenização a título de danos materiais subsume-se às provas dos custos suportados, a fim de evitar a obtenção de vantagem indevida. 5.1. Na situação que se descortina, o valor fixado mostra-se devidamente comprovado. 6. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos: a) artigo 37, caput e § 6o, da Constituição Federal, defendendo, em apertada síntese, que é subjetiva a responsabilidade de concessionária, decorrente de conduta omissiva. Alega, ainda, que não vieram para os autos provas suficientes de eventual prática da conduta ilícita que se lhe imputa, tampouco do nexo de causalidade entre tal conduta e a consequencia danosa; b) artigo 14, § 3o, do Código de Defesa do Consumidor, sob o fundamento de que os fatos debatidos na presente ação decorreram de culpa exclusiva da vítima, rompendo-se, portanto, o nexo de causalidade entre o fato e as atividades que desenvolve; c) artigo 944, do Código Civil, sustentando a inexistência do dever de indenizar, porquanto ausente o do nexo de causalidade. Ademais, assevera que não restou comprovada a extensão dos danos materiais vindicados. Ao final, pede que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado RAFAEL BARRETO BORNHAUSEN, OAB/MG 185.009-A. O recorrido, em contrarrazões, pugna pela majoração dos honorários advocatícios. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. O recurso especial não merece ser admitido, porquanto segundo jurisprudência da Corte Superior “É inadmissível recurso especial, quando o acórdão recorrido assenta em fundamentos constitucional e infraconstitucional, qualquer deles suficiente, por si só, para mantê-lo, e a parte vencida não manifesta recurso extraordinário" (Súmula n. 126 do STJ)” (AgInt no REsp 1745761/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 28/5/2020). Ademais, ainda que fosse possível superar esse óbice, o apelo não mereceria transitar em relação à suposta afronta aos artigos 14, § 3o, do Código de Defesa do Consumidor, e 944, do Código Civil, pois a conclusão da turma julgadora, no sentido de que “ao caso em tela permite-se a aplicação da responsabilidade objetiva, pois, conforme dispõe o art. 37, § 6o da CF, o apelado logrou êxito em provar o que lhe competia, ou seja, o dano e o nexo causal, quais sejam, que os danos materiais decorreram de comportamento negligente da apelante ao não promover a retirada de óleo derramado em pista de rodovia submetida à sua administração (...). o pleito autoral encontra-se devidamente instruído, inexistindo qualquer elemento hábil a infirmá-lo” (ID 17196361 - Págs. 7/9), decorreu da análise do conjunto-fático probatório carreado para os autos, e a apreciação das teses recursais demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. No que tange à indicada afronta ao artigo 37, caput e parágrafo 6o, da Constituição Federal, não se mostraria possível sua apreciação porque a Corte Superior é assente no sentido de que “Não se conhece do recurso especial por violação de dispositivo constitucional, sob pena de usurpação de competência do STF” (AgInt nos EDcl no AREsp 1548226/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1/7/2020). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, determino que as publicações sejam feitas em nome do advogado RAFAEL BARRETO BORNHAUSEN, OAB/MG 185.009-A. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029